Tribunal: TJDFT
Processo: 0701734-21.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OUTORGA ONEROSA DE ALTERAÇÃO DE USO - ONALT. EXIGÊNCIA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA APENAS POR OCASIÃO DO REQUERIMENTO DA CARTA DE HABITE-SE EM 2020. COBRANÇA TARDIA. ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO EXPEDIDO AINDA EM 2008. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECRETO No 20.910/1932. TERMO INICIAL. DATA DE EXPEDIÇÃO DO ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO OU DE FUNCIONAMENTO. IRDR No 10. PRESCRIÇÃO VERIFICADA. SENTENÇA MANTIDA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE.
1. Os Embargos de Declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.
2. Devidamente analisadas as questões devolvidas a exame, em consonância com os elementos trazidos aos autos e dentro dos limites objeto do feito, não há qualquer vício no acórdão a ser sanado pela via integrativa e, portanto, a pretensão declaratória não merece acolhimento.
3. A pretensão de rediscutir os fundamentos do acórdão atacado não se coaduna com a estreita via dos Declaratórios, devendo a parte manejar os recursos extraordinários cabíveis a fim de reformar o decidido.
4. Ainda que opostos para fins de prequestionamento da matéria, o acolhimento dos Embargos Declaratórios depende da caraterização de algum dos vícios estabelecidos no estatuto processual vigente, o que não se verifica no caso em análise.
5. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.